Tribunal: STF
Processo: RHC 226918
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.149/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPE CENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. Com efeito, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido – dispense apuração probatória – e certo – indene de dúvida. 



    IV - In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    V - De mais a mais, saliente-se que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    VI – Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento ao recurso, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu da impetração em decorrência do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente. Isso porque esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, colhe-se da sentença condenatória: 



    Portanto, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida: (a) a natureza, a expressiva quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendida, a saber: 01 (um) invólucro, com massa líquida de 27,75g (vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas), da substância cocaína (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 29/37 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 126/128); 01 porção, com massa líquida de 70,16g (setenta gramas e dezesseis centigramas) da substância "tetra-hidrocanabinol" (“maconha”) (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 35/40 e laudo pericial de exame químicotoxicológico definitivos de fls. 129/131); 01 porção, com massa líquida de 24,2g (vinte e quatro gramas e vinte centigramas) da substância hidrocanabinol" (“maconha”) (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 41/46 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 123/125), 01 invólucro, com massa líquida de 7,42g (sete gramas e quarenta e duas centigramas) (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de constatação provisória de substância entorpecente fls. 47/52 e laudos periciais de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 118/120); (b) a quantia de R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) em espécie apreendida em poder do réu (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; (c) o laudo pericial da balança de precisão localizada na residência do réu de fls. 136/139; (d) o laudo pericial de fls. 198/227 realizado no aparelho celular apreendido na posse do réu contendo conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como imagens de substância entorpecente encontradas no armazenamento interno do aplicativo "WhatsApp"; (e) a própria confissão judicial do réu que, em Juízo, disse que pretendia fazer um dinheiro com a droga, revendendo o entorpecente por R$ 1.000,00 (um mil reais). 



    [...]



    Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu trazia consigo e mantinha em depósito expressiva quantidade de substancia entorpecente, a saber: 94,36g de "maconha" e 35,17g de “cocaína”, tudo a indicar que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, a evidenciar que não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de drogas, conforme ficou demonstrado pela versão dos policiais ouvidos em Juízo e pelo laudo pericial de degravação das conversas do celular, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade, já que com o réu foi apreendida expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, sendo indicador de seu envolvimento com o vil comércio. Convém ressaltar que se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias. Portanto, afasto a pretensão da defesa de aplicação do privilegio. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do recorrente a atividades criminosas. Além da apreensão de entorpecentes (94,36g de maconha e 35,17g de cocaína) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), o Juízo de origem destacou laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido na posse do réu, contendo conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como imagens de substância entorpecente encontradas no armazenamento interno do aplicativo ‘WhatsApp’.



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente